Tribunal: STF
Processo: AR 3244
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito do trabalho. Ação rescisória. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Segurança jurídica. Interpretação restritiva. Violação manifesta à norma jurídica. Inexistência. Ausência de citação. Inexistência de prejuízo efetivo. Precedentes vinculantes. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão monocrática proferida em reclamação constitucional, que, em reclamatória trabalhista, afastou a responsabilidade subsidiária do Município réu.
2. A requerente fundamenta a ação na violação do art. 966, inc. V, do CPC, e do art. 102, inc. I, al. “j”, da Constituição da República, alegando ausência de sua citação na reclamação, o que a impediu de apresentar fundamentos essenciais.
3. A ação rescisória busca reverter a decisão que cassou acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual havia mantido a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas por verbas trabalhistas, com base em culpa pela suposta ausência de fiscalização de contrato de terceirização.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a presente ação rescisória é cabível para desconstituir uma decisão monocrática de reclamação constitucional, sob a alegação de violação manifesta à norma jurídica e nulidade processual por ausência de citação, ou se a decisão rescindenda se baseou em interpretação razoável de precedentes vinculantes, afastando o cabimento da rescisória como sucedâneo recursal.
III. Razões de decidir
5. Foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte autora.
6. A ação rescisória é considerada incabível, em vista da relevância da coisa julgada como cláusula pétrea e garantia fundamental à segurança jurídica, o que impõe interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória.
7. O cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta e evidenciada de plano, sem necessidade de reexame de provas, e diretamente contraposta a uma norma jurídica.
8. Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, para mero rejulgamento da causa ou por discordância com o decidido.
9. A decisão rescindenda, proferida na reclamação constitucional, fundamentou-se em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como a ADC nº 16/DF e o Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), que proíbem a responsabilização automática da Administração Pública, exigindo prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, o que não ocorre no caso.
10. A decisão na reclamação considerou que a Justiça do Trabalho, ao desqualificar provas e fundamentar a condenação na efetiva ausência de comprovação de fiscalização, incorreu em responsabilização automática, sem a devida caracterização de culpa.
11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública por falha na fiscalização exige a comprovação de comportamento reiteradamente negligente e nexo causal, não bastando a mera ausência de prova de fiscalização.
12. A decisão rescindenda partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis, em estrita observância à força vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.
13. Quanto à alegação de nulidade processual por ausência de citação da autora na reclamação, aplica-se o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo, que exige a demonstração de efetivo prejuízo.
14. Os fundamentos que poderiam ter sido suscitados pela autora na contestação da reclamação foram analisados nesta ação rescisória e não merecem acolhimento, pois a decisão rescindenda limitou-se a aplicar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
15. Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte requerente, mas tão somente a aplicação de precedentes vinculantes. Não há violação manifesta aos dispositivos invocados pela parte autora.
16. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso, inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pela coisa julgada.
IV. Dispositivo
17. Negativa de seguimento à ação rescisória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CPC, art. 98, art. 966, inc. V; Lei nº 8.666, de 1993, art. 71, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AR nº 2.837/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022; STF, AR nº 2.922-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022; STF, AR nº 2.475-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2019; STF, AR nº 3.035-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 19/11/2024; STF, AR nº 3.012-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024; STF, AR nº 2.917-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022; STF, RMS nº 28.490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/08/2017; STF, Rcl nº 52.949 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/10/2022; STF, Rcl nº 61.575 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023; STF, AR nº 2.837 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022.

Relatório

1. A autora, qualificada na petição inicial, ajuizou a presente ação rescisória objetivando a desconstituição da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 74.343/RS, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. A ação foi ajuizada com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, e no art. 102, inc. I, al. “j”, da Constituição.

2. A parte requerente defende o cabimento da ação ao fundamento de que “a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a competência prevista no mencionado dispositivo constitucional estende-se às decisões monocráticas que enfrentam o mérito da causa, tal como ocorreu na Reclamação nº 74.343, em que houve pronunciamento definitivo acerca da inexistência de responsabilidade subsidiária do Município. A necessidade de ajuizamento originário perante o STF é imperativa, uma vez que somente o próprio tribunal que proferiu a decisão rescindenda possui legitimidade para proceder ao juízo rescindente e ao posterior juízo rescisório. A autoridade da decisão impugnada emana diretamente de um integrante desta Corte no exercício de sua competência jurisdicional, o que afasta a competência de qualquer outro órgão do Judiciário para o exame da matéria”.

3. Na petição inicial, é trazido o seguinte relato fático para justificar o ajuizamento da ação:

“A requerente ajuizou a Reclamatória Trabalhista nº 0020645-55.2015.5.04.0011 perante a Justiça do Trabalho da 4ª Região, buscando o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas durante mais de dez anos de prestação de serviços como Cirurgiã Dentista em favor do Município de Canoas. A demanda fundou-se na fraude à legislação laboral perpetrada por meio da utilização da Equipe - Cooperativa de Serviços LTDA. para mascarar uma relação de emprego legítima, na qual a autora atuava com subordinação direta a servidores municipais e em atividades essenciais da rede pública de saúde.
Ao longo da instrução processual, restou sobejamente comprovado que o ente municipal não apenas se beneficiou da força de trabalho da requerente, mas também falhou gravemente em seu dever legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e trabalhistas pela prestadora de serviços. Em virtude disso, o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceram a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas, fundamentando a condenação não em uma transferência automática de encargos, mas na efetiva demonstração de culpa in vigilando.
O Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo de instrumento e o recurso de revista interpostos pela municipalidade, proferiu acórdão minucioso sob a relatoria da eminente Ministra Morgana de Almeida Richa. Naquela oportunidade, a 5ª Turma do C. TST foi taxativa ao consignar que a hipótese dos autos não se confundia com a responsabilização automática vedada pelo Supremo Tribunal Federal. O acórdão destacou que o quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias revelava uma omissão culposa específica: o Município não logrou êxito em comprovar qualquer medida de fiscalização efetiva, mesmo diante de violações reiteradas aos direitos da trabalhadora, como o inadimplemento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional.
A Corte Trabalhista ressaltou, ainda, que a controvérsia foi solucionada com base no exame exaustivo do acervo probatório efetivamente produzido, o que afastava qualquer discussão sobre a inversão do ônus da prova e mantinha a decisão em plena harmonia com a tese firmada no Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931/DF). Dessa forma, a responsabilidade subsidiária do Município foi mantida por ser decorrente de culpa comprovada e comportamento negligente sistemático na gestão do contrato de terceirização.
Inconformado com a derrota na Corte Superior Trabalhista, o Município de Canoas ajuizou, em 03/12/2024, a Reclamação Constitucional nº 74.343 perante este Supremo Tribunal Federal. Em sua petição inicial, a municipalidade alegou que o TST teria afrontado a autoridade das decisões desta Corte na ADC 16 e no RE 760.931, sob o argumento genérico de que a condenação teria ocorrido de forma automática e sem prova de culpa.
Ocorre que o trâmite da referida reclamação ocorreu em uma celeridade incomum e, lamentavelmente, ao largo das garantias processuais mínimas devidas à requerente.
Apenas dois dias após o protocolo, em 05/12/2024, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão monocrática de mérito, julgando procedente a reclamação para cassar o acórdão do TST e afastar a responsabilidade subsidiária do Município. A decisão rescindenda partiu da premissa de que a Justiça do Trabalho teria desqualificado as provas e incorrido em responsabilização presumida, ignorando os elementos fáticos concretos de culpa apontados pela Corte Trabalhista e adotando uma interpretação que, na prática, inviabilizou a satisfação do crédito alimentar da trabalhadora.
O ponto de maior gravidade e que constitui o cerne da presente ação rescisória reside no fato de que a requerente, beneficiária direta e exclusiva da decisão cassada, jamais foi citada ou intimada para integrar a lide na Reclamação nº 74.343. A relação processual não foi angularizada em relação àquela que sofreria os efeitos imediatos e prejudiciais da decisão. O processo tramitou integralmente sem que a autora pudesse apresentar contestação, produzir argumentos para o distinguishing fático ou interpor os recursos cabíveis para levar a matéria ao órgão colegiado.
O trânsito em julgado da referida decisão monocrática operou-se em 11/02/2025, consolidando uma situação de flagrante injustiça e nulidade processual absoluta que ora se busca corrigir.”

4. A autora alega que o julgado rescindendo violou o art. 989, inc. III, do CPC, pela ausência de sua citação na condição de beneficiária do acórdão cassado. Isso, segundo seus dizeres, a impediu de apresentar a distinção fática fundamental, no sentido de que o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho teria sido fundamentado em prova concreta de culpa in vigilando. 

5. Acrescenta que ”a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, embora admita a mitigação de nulidades processuais quando não demonstrado o prejuízo (pas de nullité sans grief), é rigorosa ao reconhecer a rescisão de julgados quando a ausência de citação impede a parte de apresentar fundamentos determinantes para o desfecho da lide. No presente caso, o prejuízo é manifesto e insuperável: a autora foi privada da oportunidade de demonstrar a este Tribunal que a decisão da Justiça do Trabalho NÃO violou o Tema 246 da Repercussão Geral, pois fundou-se em provas específicas de descumprimento de obrigações contratuais e falha no dever de vigilância.”

6. Reforça que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho “consignou expressamente que a condenação do Município não decorreu da aplicação mecânica da Súmula nº 331, mas sim da constatação de que o ente público não logrou êxito em comprovar qualquer ato concreto de fiscalização durante o extenso período da contratualidade. A Corte Trabalhista registrou que restou demonstrada a ‘omissão culposa na fiscalização’, a qual se deu de forma manifestamente ‘insuficiente’”. Na mesma linha, aduz que “como elemento fático determinante de tal omissão, o acórdão destacou que o Município permaneceu inerte mesmo diante de violações frontais a direitos básicos da trabalhadora, como a ausência de pagamento de diferenças de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3”.

7. Sustenta, assim, que “a decisão da Justiça do Trabalho encontra-se em absoluta harmonia com o decidido na ADC 16 e no Tema 246 da Repercussão Geral. A tese vinculante desta Corte proíbe apenas a transferência automática da responsabilidade, mas ressalva expressamente a possibilidade de condenação quando demonstrada a conduta culposa do ente contratante. No caso da requerente, o convencimento judicial quanto à culpa decorreu da análise do acervo probatório, e não de uma presunção de direito, o que caracteriza o legítimo exercício da jurisdição trabalhista”. 

8. Ainda afirma a parte autora, “resta evidente que o Município de Canoas, ao ajuizar a Reclamação nº 74.343, buscou indevidamente utilizar o remédio constitucional como sucedâneo recursal, e o que é pior, para provocar o reexame de fatos e provas. A jurisprudência consolidada do STF é pacífica no sentido de que a via reclamatória não se presta à rediscussão do quadro fático delineado pelas instâncias de origem, sob pena de desnaturar sua função de preservação da competência e autoridade do Tribunal”.

9. Pede o deferimento do benefício da justiça gratuita e, liminarmente, requer sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, restabelecendo-se, assim, “a plena eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0020645-55.2015.5.04.0011, permitindo o regular prosseguimento da execução de natureza alimentar”. 

10. Pugna pelo julgamento de procedência do pedido “no juízo rescindens, com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, para RESCINDIR/DESCONSTITUIR a decisão monocrática de mérito proferida na Reclamação nº 74.343, ante a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação da beneficiária da decisão reclamada (ora autora), em flagrante violação ao artigo 989, inciso III, do CPC e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”. Em seguimento, requer seja realizado “novo julgamento da causa no juízo rescissorium, para o fim de julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Reclamação nº 74.343 interposta pelo Município de Canoas, mantendo hígida a responsabilidade subsidiária do ente público fixada pela Justiça do Trabalho com base em prova de culpa, em plena harmonia com a ADC 16 e com o Tema 246 da Repercussão Geral”.

11. Com a petição inicial, junta documentos. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame. 

É o relatório. 

Análise

12. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC.

13. Nada obstante os fundamentos expendidos na petição inicial, mostra-se incabível a presente ação rescisória.

14. Com efeito, como assinalei em meu voto proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), a coisa julgada foi erigida na ordem constitucional brasileira no inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, configurando-se, portanto, como cláusula pétrea, a reforçar a garantia constitucional fundamental à segurança jurídica e à estabilidade social no Estado Democrático de Direito.

15. Da coisa julgada derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela acobertadas, o que proporciona a pacificação dos conflitos no seio da sociedade, ao garantir que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas, em benefício da paz social.

16. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo justamente flexibilizar essa coisa julgada.

17. Assim, o cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC, como na espécie, pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta, o que significa que deve ser evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas e ser diretamente contraposta a norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies).

18. Sobre o ponto, importante trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero1: 

“(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei.” 

19. Afora isso, como reiteradamente decidido por esta Corte, é descabido o manejo de ação rescisória como sucedâneo recursal, por discordância com o decidido para, por meio dela, se alcançar o mero rejulgamento da causa. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto.”
(AR nº 2.922-AgR/DF, minha relatoria, Rev. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória,n é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(AR nº 2.475-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Rev. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2019, p. 29/05/2019; grifos acrescidos).

20. Presentes essas premissas, destaco que, nos autos de origem, o eminente Relator da decisão rescindenda, Ministro Gilmar Mendes, assim ponderou quando do julgamento da reclamação constitucional (e-doc. 7):

“(...) Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário.
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
(...)
Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, em virtude da ausência de comprovação de efetiva fiscalização. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
(...)
Ora, a Justiça trabalhista, ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de deficiência na fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nosso);
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.”
 (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).
Assim, entendo que o TST reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. (grifos acrescidos) (...)”

21. Ora, como se observa, o julgamento de procedência da reclamação de origem está amparado em precedentes vinculantes desta Corte, inexistindo, no ponto, demostração de grave contrariedade à lei, com a consequente violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Corroborando com o entendimento manifestado na decisão rescindenda, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Ementa: Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. Re nº 760.931- rg/df (tema rg nº 246). Adc nº 16/df. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 84.823-AgR/RS, minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/02/2026, p. 23/02/2026; grifos acrescidos).

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.819-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos acrescidos).

22. Esse cenário autoriza este Supremo Tribunal Federal a conhecer e acolher liminarmente reclamação constitucional, como ocorreu, nos termos do disposto no art. 102, inc. “l”, da CRFB, especialmente porque, como assinalado nos autos de origem, “o TST reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.”

23. Afora isso, com b